Tribunal: STF
Processo: RHC 100969
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. 
   ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA JULGAMENTO DE AÇÃO 
   PENAL. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NULIDADE 
   RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO 
   IMPROVIDO. 
I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no 
   sentido de que a competência ratione loci é relativa e 
   prorrogável.
II - Não tendo a defesa alegado o vício no momento 
   oportuno, nem oposto exceção de incompetência, ocorre a preclusão 
   da matéria, fixando-se a competência no juízo perante em que 
   tramita a ação penal. Precedentes.
III - Recurso improvido.